Tribunal: TJDFT
Processo: 0747484-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. COMPRAS UTILIZANDO O CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. LANÇAMENTOS DE COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO TITULAR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO AO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. LGPD (LEI 13.709/2018). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito da compra realizada junto a LCLSOLUCO no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); condenar o réu a restituir aos autores a quantia de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais), corrigida monetariamente desde 14/07/2022 e acrescida de juros de mora desde a citação.

2. Em seu recurso inominado, a parte ré requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, afirma a ausência de falha na prestação do serviço, devendo ser atribuída somente quando ficar evidenciado que a transação foi realizada de forma fraudulenta ou ocasionada por fragilidades em processos, produtos, serviços, canais, sistemas ou ambientes do banco, o que não é o caso em questão. Alegou fato de terceiro e que houve culpa exclusiva da parte autora que entregou seu cartão e senha para o estelionatário. Alega que, de acordo com STJ, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. Requereu o provimento do recurso, para julgar improcedente os pedidos iniciais. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado, diante do poderio econômico e financeiro do recorrente. Preliminar rejeitada

4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. A princípio, cabe destacar que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, somente podendo ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. Ainda neste sentido, no TUJ n. 0701855-69.2020.8.07.9000 a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Juizados Especiais do Distrito Federal fixou a seguinte tese sobre o tema: "AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO "GOLPE DO MOTOBOY", EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS".

7. Verifica-se que o contexto fático do caso em questão se amolda à hipótese descrita na mencionada tese fixada pela Turma de Uniformização, constante da Súmula 28, porque o autor ligou para o número do banco e, acreditando estar seguindo orientações de preposto do réu, entregou o cartão a terceiro fraudador que se passava por preposto da instituição financeira. Cabe ressaltar, ainda, que as compras realizadas pelos estelionatários fogem do perfil de utilização do cartão de crédito utilizado pela parte autora, conforme documentos colacionados aos autos, de Ids. Num. 44698986; Num. 44698987.

8. No mesmo sentido, cabe destacar os precedentes: (Acórdão 1671001, 07074477320218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no PJe: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1660469, 07149745420228070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1405098, 07418512620218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Diante da fraude, restou provado que a recorrente deixou de atender aos critérios de segurança para monitoramento das compras realizadas no cartão de crédito da parte autora, que eram incongruentes com o seu perfil de usuário. O banco réu possui aparato tecnológico para detecção de fraudes, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, a qual trouxe prejuízo à parte autora de ordem financeira. Havendo fragilização dos dados do correntista, tal como se extrai do caso concreto dos autos, porque os estelionatários, de antemão, já tinham os dados do autor, é de se aplicar os comandos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, arts. 42 e seguintes, confirmando a responsabilidade da instituição financeira em ressarcir os prejuízos comprovados pelo autor. Portanto, não há falar em culpa concorrente.

10. Precedentes: (Acórdão 1424372, 07119764420218070005, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); ((Acórdão 1417853, 07459212320208070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas já recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.